Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719862-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão saneadora que, em ação de cobrança (n. 0746105-82.2024.8.07.0001), indeferiu prejudicial relativa à prescrição da pretensão autoral. A Agravante sustenta que o valor cobrado decorre de deliberação assemblear específica, de modo que se trata de dívida líquida, certa e exigível, que atrairia a aplicação do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. Defende que embora a pretensão não esteja amparada em um instrumento particular contratual, a ata da assembleia registrada é um título que evidencia a dívida. Aduz que a pretensão sobre valores anteriores ao período de 21 de outubro de 2019 encontra-se fulminada pela prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de ser prolatada sentença nos autos originários, o que poderia resultar em decisões conflitantes ou perda do objeto do recurso. Requer, enfim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a extinção do feito com resolução do mérito. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não há que se falar em mitigação da regra, ainda que se considere o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque o proferimento de decisão saneadora não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão prejudicial, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Além disso, a questão não pode ser apreciada pela instância revisora com a finalidade de impor a extinção do processo. A jurisprudência da Terceira Turma Cível é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA TESE DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que rejeita a tese de prescrição. 2. A matéria atinente à rejeição da prescrição do direito de ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. 3. Considerando o não cabimento de discussão acerca da rejeição da tese de prescrição em sede de agravo de instrumento, verifica-se que o recurso não merece conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758849, 0717161-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 22 de maio de 2025 14:08:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador